Tribunal: TJBA
Processo: 8004023-12.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004023-12.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARIA HORTENCIA SOUZA DA CRUZ

APELADO: GILEUSA ALVES LIMA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CONSUMERISTA.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO BANCÁRIO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE
. CONTRATO NULO.
EMPRÉSTIMO CREDITADO EM CONTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DA QUE A AUTORA RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

NÃO COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DA CONTA
E DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO
PELA AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
. DANO
S
MATERIA
IS
. DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO SOMENTE PARA AS PARCELAS COBRADAS APÓS 30/03/2021.
TESE FIRMADA
PELO STJ
,
EAResp
676.608/RS.
DANO
S
MORA
IS
. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO
.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a existência de fraude contratual, declarou a nulidade dos contratos bancários firmados entre as partes e condenou os corréus à repetição em indébito em dobro e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há as seguintes questões em discussão: i) analisar se devem as instituições bancárias corrés serem responsabilizadas civilmente por falha na prestação do serviço; ii) analisar se a autora se beneficiou do crédito em comento; iii) analisar se, havendo danos materiais, deve o indébito ser repetido de forma simples ou em dobro; iv) analisar se, havendo danos morais, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Controvertida pela parte autora a autenticidade da assinatura constante no contrato de cédula bancária, o juízo primevo determinou a produção de prova pericial, havendo o respectivo laudo pericial técnico concluído que “
as divergências encontradas sustentam fortemente que a assinatura questionada no Campo Emitente, não fora produzida pelo punho do fornecedor do padrão [...]"

4. Conclui-se que o empréstimo realizado em nome da parte autora decorreu de fraude, por negócio realizado por terceiro, fazendo-se passar por ela.

5. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

6. Extrai
-se dos autos que
o valor do empréstimo
não fo
i
creditado na conta em que a autora percebe o seu benefício previdenciário,
mas em contra

aberta em seu nome no Banco do Brasil, corréu da presente ação.
Tampouco
restou comprovado que
esta conta
foi aberta pela autora/recorrida.

7. Referente ao dano material, observa-se que existe débito mensal no benefício previdenciário da parte autora, nos valores de R$ 313,00 (trezentos e treze reais), iniciado em 04/02/2021, decorrentes do contrato de empréstimo tido como fraudulento.

8. No que tange à devolução dos valores, conquanto o STJ tenha definido no EAREsp 676.608/RS que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, tal entendimento somente deve ser aplicado para as cobranças a partir da publicação do acórdão paradigma nos Aclaratórios, que ocorreu em 30/03/2021.

9. A ocorrência de dano moral, no presente caso, decorre da má prestação de serviços, da insegurança e da frustração a que foi exposta a parte autora ao ter o seu benefício reduzido em face de contrato que não deu causa.

10. A indenização fixada a título de danos morais no
decisum
vergastado, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se excessiva, devendo, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ser reduzido o
quantum
arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

V.
CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479;
STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 12/09/2011
;
STJ,
EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; TJ-SP - AC: 10086195720208260047 SP 1008619-57.2020.8.26.0047, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/06/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022; TJ-PR - APL: 00050165720208160148 Rolândia 0005016-57.2020.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/08/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1273916 PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10/08/2018; TJ-BA - Apelação: 81604981820208050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004023
-
12
.202
1
.8.05.0
191
, em que figuram como apelante
BANCO
FICSA
S/A
e como apelad
os

G
ILEUSA ALVES LIMA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e

DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

Salvador, .